Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2. Na hipótese, o acórdão embargado não está fundado em premissa equivocada e nem é omisso quanto as matérias apontadas. 2.1. O Julgador, ao julgar o litígio, deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Entretanto, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 2.2. No que tange o entendimento do recorrente de que foi adotada premissa fática equivocada, por entender que o caso deveria ser solucionado pelos arts. 805 e 4o do CPC, não haveria proveito nenhum em seu favor, em virtude do reconhecimento da impenhorabilidade do salário do embargado pelo Colegiado.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.